Tribunal: TJMT
Processo: 0008637-94.2015.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008637-94.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADEMILTON DA CONCEICAO BORGES - CPF: 032.363.351-06 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), FABRICIA NICOLE MOURA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 012.373.541-61 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA
–
CONTRATAÇÃO –
NÃO COMPROVADA -
INADIMPLÊNCIA -
ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6o, VIII, DO CDC – DÍVIDA INEXISTENTE

- ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS - CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O
ônus de
provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

O registro indevido nos órgãos de proteção ao crédito gera o dever de indenizar, em face da ocorrência de dano moral, o qual dispensa provas.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por TELEFONICA BRASIL S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais (No.8637-94.2015.811.0045 – Código: 118408), ajuizada por ADEMILTON DA CONCEIÇÃO BORGES, que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, declarou inexistente o débito relacionado ao contrato no 2133239962 e condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais ao autor, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (art.398 do C.C e Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência ao patrono do autor, no percentual de 15% (quinze por cento), incidente sobre o valor da condenação (art.85, §2o, do CPC), e, ainda ao pagamento dos honorários periciais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme declinado pelo expert à pp.80/84, devendo efetuar o depósito judicial, no prazo de 15 (quinze) dias.

A empresa apelante alega legitimidade de contratação, a regularidade do débito, a inexistência de ato ilícito praticado, por conseguinte, improcedência do dano moral.

Defende que a prova grafotécnica encontra-se em perfeita sintonia com o direito, uma vez que a parte autora assinou o contrato com a requerida, documento ao qual o autor afirma não ter assinado, restando evidente a contratação e utilização das linhas mencionadas no laudo pericial.

Afirma que a restrição foi realizada de forma legitima em razão de haver no cadastro do autor/apelado faturas em aberto, razão pela qual, a empresa apelante agiu em exercício regular de seu direito ao apontar junto aos órgãos de proteção ao crédito dívida inequivocamente inadimplida.

Alega a inexistência do dano moral bem ainda quanto a necessidade de adequação do valor fixado para a indenização de danos morais, em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assevera que restaram comprovadas a relação contratual entre as partes e a efetiva utilização dos serviços prestados pela Ré, de modo que a parte autora fez usos dos serviços prestados, sem pagar a devida contraprestação, razão pela qual, requer a condenação do autor/apelado em litigância de má-fé

Requer a reforma da sentença singular que seja afastada a condenação em danos morais, caso seja outro entendimento, requer seja o valor reduzido
.

Contrarrazões (Num.27902956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado resultou da descoberta por parte da autora/apelada, da inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes em razão de suposta dívida contraída com a empresa requerida no valor de R$ 162,32 (cento e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos), referente ao contrato de telefonia no.2133239962 (Num.27900976 – Pág.1). O juízo singular decidiu procedente o feito, conforme extrato (Num.27902497 – pág.2/3):

“Posto isto, JULGO PROCEDENTE a AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (art. 485, I, do CPC), converto em definitiva a liminar deferida às pp.17/18, DECLARO a INEXISTÊNCIA DO DÉBITO relacionado ao contrato no 2133239962 e, CONDENO a requerida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais ao autor, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (art. 398 do C.C e Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPB, a partir desta data.

Ainda, deixo de condenar o autor nas penas decorrentes da litigância de má fé, eis que não verifico no presente caso, quaisquer das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC.

(...)

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência ao patrono do autor, no percentual de 15% (quinze por cento), incidente sobre o valor da condenação (art.85, §2, do CPC.

Condeno a reparte querida ao pagamento dos honorários periciais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme declinado pelo expert às pp.80/84, devendo efetuar o depósito judicial, no prazo de 15 (quinze) dias. ”

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

A empresa apelante não se conforma com o
decisum.
Alega regularidade do contrato existente entre as partes,
legitimidade de contratação, a regularidade do débito, a inexistência de ato ilícito praticado

(Num. 279000980 – Pág. 06). Ocorre que o autor apelado afirma que desconhece o débito existente bem como a contratação dos serviços que originaram a restrição objeto dos autos (Num.27900976 – Pág. 01).
Assim,
a lide versa sobre negativa da existência da relação jurídica e o débito noticiado

Incontroverso nos autos que a parte autora e a empresa apelada mantém e/ou mantiveram relação comercial. Contudo, a presente demanda limita-se tão somente ao contrato
2133239962
, consoante documento
Num.27900976 – Pág. 01

Saliente-se que, nos termos do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
a incumbência de comprovar a origem do débito e o inadimplemento noticiado imputa-se à empresa requerida, como determinou o juízo singular, deferida ainda, a realização de perícia grafotécnica aos documentos trazido aos autos pela requerida/apelada, entretanto, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia.

Destarte, da conclusão do laudo pericial (Num. 27902486 – Pág.3), extrai-se que:

“Este laudo pautou-se em apenas provas materiais, sendo que as

assinaturas constantes nos documentos anexos as fls. 65-v e 67-v dos autos, representados respectivamente nas Figuras 4 e 5 deste laudo foram escritas pelo punho do Sr. ADEMILTON DA CONCEIÇÃO BORGES.

Todavia, todas as demais assinaturas apresentadas para periciar (presente nos documentos juntados pela requerida de fls. 63, 64, 64v 68-v 69-v 70 71 72 e 72-v dos autos) não foram produzidas pelo próprio punho do Sr. ADEMILTON

DA

CONCEIÇÃO BORGES.”

Contudo, como bem observou o juízo de piso na r.sentença objurgada (Num. 27902495 – Pág.2/3), muito embora reconhecida a legitimidade da assinatura pelo autor no documento de “p.65” e “p.67” (Num.27902465 – Pag.2 e 27902467 – Pág.2) fato é que tal documento não comprova relação com a restrição objeto da presente demanda haja vista a inexistência de identificação contratual, da data de sua celebração e, ainda, dos serviços que originaram a cobrança. Ressaltando, ainda, que restou consignado na conclusão do laudo pericial acima mencionado que “
todas as demais assinaturas apresentadas para periciar (presente nos documentos juntados pela requerida de fls. 63, 64, 64v 68-v 69-v 70 71 72 e 72-v dos autos)
não foram produzidas pelo próprio punho do Sr. ADEMILTON

DA

CONCEIÇÃO BORGES
”, demonstrando, pois, a possível ocorrência de fraude nos demais contratos periciados.

Desta feita, o que se percebe no caso em tela é que a negativa da parte autora, ora apelada, de que não possui a
dívida em aberto com a empresa requerida oriunda de serviço contratado,
não foi desconstituída. Na verdade, a empresa apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. Cabia-lhe esclarecer e demonstrar documentalmente, as razões que ensejaram a legalidade da cobrança do serviço prestado.

Assim, a
falha na prestação do serviço, configurou-se em ato ilícito.

Nesse contexto, é importante salientar que
o transporte para os ombros do consumidor, sem maiores digressões, da responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriado, tendo em vista que o usuário não pode ser lesado por responsabilidade de terceiros.

A inscrição do nome do autor, ora apelado, em cadastro restritivo de crédito, em razão de suposta dívida, portanto, é indevida (Num. Num.27900976 – Pág.1)
. A insistência da apelante de que não praticou atos ilícitos ensejadores de valor exorbitante de indenização por danos morais, não prospera. Sua irresignação não merece guarida, visto que expôs o autor apelado ao ridículo. D
eve responder pelo dano moral que causou.

Este e. Tribunal já decidiu que o
registro indevido nos órgãos de proteção ao crédito gera o dever de indenizar, em face da ocorrência de dano moral, o qual dispensa provas (TJ MT
Ap 157703/2014)
.

O dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5o, X, da CF:

Art. 5o (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

O c. STJ já pacificou entendimento de
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais será informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. As condições econômicas das partes envolvidas devem ser observadas, bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados,
pois toda e qualquer lesão que
desassossega a ordem social e individual e quebra a tranquilidade que deve reinar entre as pessoas, implica no dever de corrigir ou remediar
.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

Ora, o c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 888096/SE).

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelada, mostra-se
razoável, dentro dos parâmetros praticados por este e. Tribunal.

Diante do exposto,
mantido o
decisum
em todos os seus termos
.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020